Tribunal: TCU
Processo: 031.072/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em face do Acórdão do 5.359/2020-2a Câmara. TCE Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Lívia Regina Prado de Negreiros Mendes em face do Acórdão 5359/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 5359/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. julgar regulares as contas de Lívia Regina Prado de Negreiros Mendes; e 9.5. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultadas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.